Tribunal: TJBA
Processo: 8075276-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075276-82.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARDOSO SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ALESSANDRA RENATA FREITAS FONTES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA BAHIA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. ATIVIDADE DE RISCO INERENTE AO CARGO. COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de adicional de periculosidade formulado por policial militar do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o policial militar faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade previsto no Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001), mesmo na ausência de regulamentação específica para a categoria, além da falta de perícia técnica oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia prevê o direito ao adicional de periculosidade (art. 92, V, "p"), mas condiciona expressamente sua concessão à regulamentação específica (art. 107), tratando-se de norma de eficácia contida, cuja aplicabilidade depende de ato normativo regulamentador ainda não editado. 4 - A concessão judicial do adicional, com base na regulamentação destinada aos servidores civis, violaria o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5 - A atividade policial militar, por sua natureza, já é considerada de risco, característica inerente ao cargo e compensada pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), prevista na Lei Estadual nº 7.146/97, o que tornaria a concessão do adicional um indevido bis in idem. 6 - Ainda que assim não fosse, o apelante não apresentou laudo técnico emitido pela Junta Médica Oficial do Estado, essencial à comprovação de condições específicas de periculosidade que extrapolem os riscos ordinários da atividade policial já compensados pela GAPM, requisito exigido no Decreto Estadual n. 16.529/16. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, X e XIV; CE, art. 34, §4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p" e 107; Lei Estadual nº 7.146/97, art. 17. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 37, STF; TJ-BA, Apelação 80186351120198050001; TJ-BA, Apelação 80355321720198050001; TJ-BA, Apelação 80223809620198050001; TJ-BA, Apelação 05003500620198050080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8075276-82.2020.8.05.0001, em que figura como apelante JOSE CARDOSO SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça